Tribunal: TJMT
Processo: 1022878-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Resolução Contratual e Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0006409-08.2016.8.11.0015, Código 264788, ajuizada por MIGUEL TAVARES MARTUCCI, que determinou o cumprimento de tutela de urgência, consistente em fornecer um veículo ao requerente (em perfeito estado e similar), em 24 horas.
Alega, em síntese, que o agravado aponta, em seu pleito autoral, a existência de vícios não reparados em seu veículo, requerendo o fornecimento de automóvel reserva, nas mesmas condições do veículo adquirido, até seu reparo, sendo a liminar para tanto deferida. Informa que o veículo foi reparado antes (25/05/2016) mesmo da intimação para cumprimento de liminar.
Sustenta que a inexistência de perigo da demora foi reconhecida pelo i. Magistrado a quo. Destaca que a ciência inequívoca acerca da liminar só ocorreu com a contestação (05/07/2016), mas em 01/06/2016 foi realizado pedido de execução das astreintes.
Defende que a decisão agravada não merece prevalecer, uma vez que sequer há dever da fabricante em reparar o veículo, inexistindo qualquer prova de que o suposto vício alegado pelo agravado tem relação com vício de fabricação no veículo.
Esclarece que a Ford em que pese constar como Ford Via Sul Sinop para cumprimento da tutela, esta sequer faz parte do polo passivo da demanda e já foi objeto de embargos de declaração do agravado.
Consigna que o veículo objeto da lide se encontra devidamente reparado e em perfeitas condições de uso, inexistindo preenchimento de qualquer requisito para o deferimento da liminar, estando em posse do agravado e em uso regular por este.
Aduz que com relação à reclamação de que o veículo estaria com problemas, o agravante não encaminhou o veículo para nova análise, bem como estaríamos diante de um veículo que houve o reparo e cumprimento de 2016 e apenas em 2020 o agravado reclama da existência de vícios, informando que a liminar está descumprida.
Aponta a existência de risco de irreversibilidade da medida, destaca a necessidade de redução da multa cominatória e a ausência de urgência do pleito o agravado, vez que está em posse de seu veículo.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, revogando o decisum. Pleiteia, caso mantida a decisão, a imediata suspensão da liminar, impulsionando-se, de forma urgente, que o magistrado julgue o feito.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“A parte autora peticionou no Id. 39895785, informando o descumprimento, pela parte requerida, da decisão de antecipação de tutela concedida para que a parte requerida no prazo de 24 horas fornecesse um carro reserva de categoria similar e nas mesmas condições do veículo do requerente, em perfeito estado, até que este seja consertado/apto para trafegar, as expensas da parte requerida, a requerer a majoração de multa diária, no valor de R$ 2.000,00, em razão do descumprimento da ordem judicial. Quanto ao pedido, pelos extratos de locação de veículo, a parte requerida não forneceu ao requerente, veículo nos moldes acima elencados, apesar de ter sido devidamente intimada, deixou de cumprir a determinação judicial. Pelo menos ainda não demonstrou e nem mencionou ter cumprido a ordem liminar em tutela de urgência. Portanto, deve o juízo, até para preservar a autoridade de sua decisão, promover atos que a façam prevalecer. E acaso realmente a requerida não tenha entregado automóvel ao requerente, pelo descumprimento já ocorrido, vencido o prazo estabelecido, majoro a multa diária para de R$ 2.000,00, até o limite do valor do adimplido pelo veículo (R$ 114.145,04). Os demais requerimentos serão analisados em momento oportuno. Intime-se A Ford Via Sul Sinop, conforme endereço inclinado na petição de Id. 39895785, a cumprir a decisão de tutela de urgência aqui determinada outrora, consistente em fornecer um veículo ao requerente (em perfeito estado e similar), em 24 horas.” (ID. 65206483).
A decisão agravada teve seu dispositivo retificado após o acolhimento de embargos de declaração opostos nos autos de origem, senão vejamos:
“Posto isto, sem mais delongas, admitidos os presentes e tempestivos embargos declaratórios, acolho a pretensão neles deduzida para julgá-los procedentes, de maneira a corrigir o omissão na decisão acrescendo o seguinte:
Onde se lê:
Intime-se A Ford Via Sul Sinop, conforme endereço inclinado na petição de Id. 39895785, a cumprir a decisão de tutela de urgência aqui determinada outrora, consistente em fornecer um veículo ao requerente (em perfeito estado e similar), em 24 horas. (...).
Leia-se:
Intime-se A Ford Via Sul Sinop, conforme endereço inclinado na petição de Id. 39895785 a cumprir a decisão de tutela de urgência aqui determinada outrora, consistente em fornecer um veículo ao requerente (em perfeito estado e similar), em 24 horas, as expensas da fábrica Ford Motor Company Brasil Ltda.” (ID. 43070246 – autos de origem).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Depreende-se dos autos que o agravado já apresentou contrarrazões de agravo de instrumento, dispensando-se, portanto, a intimação para observar o disposto no art. 1.019, inciso II, do NCPC.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legal